Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÕES APURADAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumidos válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais pertinentes.

2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é unicamente de legalidade, restringindo-se à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Não cabe ao Judiciário examinar a oportunidade e conveniência do ato administrativo.

3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal IDC/PROCON-DF integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem o escopo de reprimir abusos e possíveis práticas abusivas e de defender os consumidores de possíveis danos oriundos das relações de consumo, com a atribuição de aplicar penalidade de multa no caso de infração à norma regência (arts. 56 e 106 do CDC).

4. No caso, o banco teve inúmeras oportunidades de se defender e tomar as providências necessárias ao cumprimento da obrigação legal de informar ao consumidor o saldo devedor e oportunizar a quitação antecipada da dívida.

5. Quanto ao valor da multa, a decisão administrativa ponderou o porte da empresa e o tipo de infração, bem como a reincidência, nos termos do Decreto federal no 2.181/97, cumprindo, portanto, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.